Tribunal: TCU
Processo: 029.160/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Pedido de suspensão do Pregão Eletrônico no PE-02-9-15991 da Eletronorte e dos efeitos dos atos nele praticados após o envio da correspondência à denunciada, em 03.07.2019, na qual estavam explicitadas as fraudes cometidas pela empresa vencedora da Licitação: 15991/2019 - Fornecimento de rolamentos, para reposição dos estoques do Centro PA1G, no âmbito da Superintendência de Gestão de Ativos de Produção da Geração - OGG.

Inteiro teor:
Acórdão 615/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação à empresa KSB Indústria e Comércio de Borrachas e Metais Eireli, ante o recolhimento integral da multa individual que lhe foi aplicada por meio do item 9.3 do Acórdão 59/2022-TCU-Plenário ; e dar ciência da presente deliberação à responsável. 1. Processo TC- Processo 029.160/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Ksb Industria e Comercio de Borrachas e Metais Eireli (11.285.875/0001-01). 1.2. Interessados: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.a. (00.357.038/0001-16); Ksb Industria e Comercio de Borrachas e Metais Eireli (11.285.875/0001-01). 1.3. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Bruna Savina Andrade Torres (38.172/OAB-DF), Rodrigo Horta de Alvarenga (30.611/OAB-DF) e outros, representando Primeira Linha Comercial de Rolamentos Ltda; Valeria Ferreira do Val Domingues Pessoa (98.185/OAB-MG), Cristiano Pessoa Sousa (88.465/OAB-MG) e outros, representando Ksb Industria e Comercio de Borrachas e Metais Eireli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.